Tribunal: TJMT
Processo: 1008388-14.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008388-14.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA MORAIS - CPF: 994.619.511-91 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1008388-14.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrentes: ADRIANA DA SILVA MORAIS.

Recorrido: BANCO CETELEM S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE
CRÉDITO CANCELADO - COBRANÇA REITERADA APÓS O CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Merece ser compensada por dano moral a consumidora

reiteradamente cobrada por débitos após o cancelamento do seu cartão de crédito, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, porquanto o requerido não solucionou o problema extrajudicialmente.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Ausente à prova da legitimidade dos débitos cobrados, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interpostos contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos questionados e condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que possuía um cartão de crédito administrado pelo requerido,
entrou em contato com o requerido informando que não conseguiria fazer o pagamento integral da fatura com vencimento em 25/09/2019 no valor de e R$ 431,16 (quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)
, nessa ocasião, foi instruída pela atendente que ela poderia efetuar o pagamento parcial da referida.

Nada obstante, o requerido, contrariando o compromisso ajustado anteriormente, o
efetuou o parcelamento automático do valor integral da fatura com vencimento em
25/09/2019
,
desconsiderando o pagamento parcial desta fatura
, e, posteriormente, emitiu uma fatura no valor de
R$ 162,89
(cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente ao parcelamento, valor este que foi devidamente quitado.

A autora sustenta que apesar de não ter mais o comprovante de pagamento da fatura com vencimento em
23/09/2019
,
o requerido reconheceu o pagamento na fatura do mês 10/2019 anexa no ID.

166221361.

Assim, insatisfeita com a prestação do serviço do requerido, em
fevereiro/2020
,
entrou em contato com o requerido e solicitou uma fatura de todos os débitos que constavam em seu nome
, que na ocasião, o recorrido lhe enviou por e-mail uma fatura no valor de
R$ 482,87
(quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em
05/02/2020
, que foi
quitada em 03/02/2020
, conforme documento no ID. 166221361 e,
posteriormente solicitou o cancelamento do cartão de crédito
.

Contudo,
em março/2020
, o requerido enviou uma fatura no valor de R$ 37,95 (trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), ao questionar a referida cobrança, a autora foi informada que se tratava de débitos referente ao parcelamento da fatura de setembro/2019, aduz que a cobrança se repetiu no mês de abril, que novamente entrou em contato com o requerido via SAC solicitando esclarecimentos, na ocasião foi informada que todas as cobranças indevidas seriam canceladas, porém, em
maio/2020
, recebeu mais uma fatura indevida.

Informa ainda, que, em
15/04/2020
, o recorrido lhe enviou um e-mail confirmando o cancelamento do referido cartão de crédito
, conforme vejamos:

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que
“a própria autora confessa que não conseguiu arcar com o pagamento integral da fatura, tendo efetuado o pagamento parcial. Logo,
não comprovando o pagamento do parcelamento do débito, a cobrança realizada pela requerida é devida
”.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a narrativa inicial cinge-se fato do
recorrido efetuar cobranças posteriores ao cancelamento do cartão de crédito da autora.
Portanto,

entendo que a sentença proferida pela juíza a
quo
merece ser reformada.

In casu,
a falha na prestação de serviço é evidente, isso porque,
a solicitação do cancelamento do cartão, abrange todos os débitos que estavam registrados junto à conta, vincendos e vencidos, como débito automático, decorrentes de cartão de crédito os quais deveriam ter sido cancelados.

A reclamante comprova que solicitou a instituição bancária à fatura de todos os débitos em aberto em nome dela, adimpliu e solicitou o cancelamento do cartão, portanto, nada justifica a autorização dos lançamentos posteriores ao cancelamento.

Portanto, entendo que não faz sentido a alegação do requerido de que as cobranças consideradas indevidas pela autora são relativas ao parcelamento automático da fatura de
25/09/2019
,
uma vez que,
a instituição bancaria jamais cancelaria o cartão de crédito da autora se existisse qualquer débito em aberto
.

Oportuno, salientar, que o recorrido não impugnou especificamente as alegações da autora, limitou-se apenas em alegar que as cobranças são referentes ao débito parcelado.

Em razão da inversão do ônus da prova, incumbia ao recorrido a comprovação dos fatos extintivos do direito da autora, consoante dispõe artigo 373, II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva e regular prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
embora o nome da autora não tenha sido negativado, entendo que a situação dos autos configura danos morais, diante das reiteradas cobranças indevidas posteriores ao cancelamento do cartão de crédito da autora
.

Além disso, restou demonstrado que a reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, por diversas vezes, porém, não obteve sucesso.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento, a parte recorrente, do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, ausente à prova da legitimidade dos débitos cobrados, a declaração de inexistência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos cobrados após o cancelamento do débito e condenar o requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023